Tribunal: TJDFT
Processo: 0749994-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303, STJ. TEMA No 872, STJ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há entendimento sumular do STJ no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
2. Tema no 872 do STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.)
3. No caso concreto, o registro imobiliário correspondente ao imóvel em litígio não apresentava averbação sobre qualquer tipo de edificação, o que, por certo, comprometeu a devida verificação sobre a potencialidade de penhora de tal bem imóvel. 3.1. O embargado, ao ser confrontado nos autos com a real situação do bem levado à constrição, não insistiu na permanência da penhora sobre tal referido bem, razão pela qual se faz necessária a inversão da condenação correspondente aos honorários advocatícios, que deverá ficar a cargo da embargante.
4. Recurso conhecido e provido.